Tribunal: TJMT
Processo: 1055329-34.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055329-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUZA PEREIRA GOULART - CPF: 964.642.831-20 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EUZA PEREIRA GOULART

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO SEM COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. MORA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Euza
Pereira Goulart contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, afastamento da mora, restituição de valores e indenização decorrente de alegadas abusividades em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A recorrente sustenta, em síntese, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; abusividade dos juros remuneratórios; ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
; nulidade das cobranças de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; configuração de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista; descaracterização da mora; e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

Há sete questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa; (
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em razão de superar a média de mercado; (
iii
) saber se a capitalização de juros e a utilização da Tabela
Price
são ilegais; (
iv
) saber se são válidas as cobranças de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (v) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (vi) saber se eventual abusividade contratual descaracteriza a mora; e (
vii
) saber se a cobrança indevida da tarifa de registro do contrato enseja restituição em dobro.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC. Em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001 e da Lei nº 10.931/2004, a discussão acerca da capitalização de juros desloca-se do plano fático para o jurídico, tornando dispensável a prova pericial.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não sendo suficiente a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa contratada de 3,00% ao mês insere-se dentro da variação praticada pelas instituições financeiras à época da contratação, inexistindo prova idônea de abusividade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação expressa. A utilização da Tabela
Price
é legítima e inexiste imposição legal de adoção do denominado “Método de Gauss”.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e em consonância com os parâmetros regulatórios do Conselho Monetário Nacional. A tarifa de avaliação do bem também é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

A cobrança da tarifa de registro do contrato exige comprovação da efetiva realização do serviço ou do correspondente repasse ao órgão competente. Ausente tal demonstração, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago.

Não se configura venda casada quando o contrato evidencia, de forma clara e destacada, que a contratação do seguro prestamista era facultativa, assegurando ao consumidor liberdade para contratar com seguradora de sua escolha. Inexistindo prova de coação ou imposição, prevalecem os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada.

A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade em encargos inerentes ao período de normalidade contratual. A irregularidade relativa à
tarifa de registro do contrato possui natureza acessória e, por isso, não afasta a mora do devedor.

A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, ressalvada hipótese de engano justificável. Ausente justificativa plausível para a cobrança da tarifa de registro sem comprovação do serviço, impõe-se a devolução em dobro do valor indevidamente exigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para declarar indevida a cobrança da tarifa de registro do contrato e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor cobrado, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 2. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios. 3. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 4. A cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC. 5. A abusividade de encargo acessório não descaracteriza a mora contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370,
p.u
.; CDC,
arts
. 39, I, 42,
p.u
., e 51, § 1º; CC, art. 421; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 27, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 620, REsp nº 1.251.331/RS e REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, Tema 958, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.259/SP e REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STF, RE nº 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04.02.2015; STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Euza
Pereira Goulart
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (ID 358826361), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Na origem,
Euza
Pereira Goulart, na condição de autora, ajuizou ação revisional de contrato bancário em face do Banco Pan S.A., objetivando a revisão das cláusulas do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária firmado entre as partes.

A sentença recorrida julgou improcedentes todos os pedidos iniciais, conforme ID 358826361
:

Vistos etc.

EUZA PEREIRA GOULART
, qualificado nos autos, ajuizou a presente
Ação de Revisão de Contrato Bancário
contra
BANCO PAN
, igualmente qualificado.

A parte Requerente alega a existência de abusividades no contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre as partes.

Pleiteia, em suma, a revisão das cláusulas contratuais, o afastamento de encargos supostamente ilegais, a declaração de ilegalidade ou abusividade de tarifas e encargos administrativos, a vedação/exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa), a manutenção na posse do bem objeto da garantia fiduciária, a inversão do ônus da prova e a repetição dos valores pagos indevidamente, possivelmente em dobro.

Juntou documentos que entendeu pertinentes, incluindo, em alguns casos, declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça e até mesmo um laudo pericial contábil unilateral.

O pedido de tutela provisória, buscando o afastamento da negativação e a manutenção na posse do bem, foi
indeferido
por este Juízo em decisão proferida anteriormente, entendimento posteriormente ratificado em sede recursal.

Regularmente citado, o banco Requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e a inépcia da petição inicial por ausência de especificação das cláusulas supostamente abusivas e de quantificação dos valores controvertidos, bem como carência de ação por falta de interesse processual.

No mérito, defendeu a legalidade e a regularidade das cláusulas contratuais pactuadas, em especial quanto aos juros remuneratórios, sua capitalização, tarifas e encargos.

Asseverou a inexistência de má-fé em suas cobranças e refutou a pretensão de repetição em dobro.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Houve réplica, na qual a parte Requerente reiterou os termos da inicial e refutou as preliminares e argumentos de mérito apresentados na contestação.

Intimadas as partes para manifestarem interesse na produção de outras provas, ambas indicaram o julgamento antecipado da lide, entendendo pela suficiência das provas documentais já produzidas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram,
v.u
., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Preliminares

Da Impugnação à Gratuidade da Justiça:

A parte Requerente pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, tendo a parte ré impugnado tal pedido.

Conforme o Código de Processo Civil (CPC), a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (§ 3º do art. 99 do CPC).

Embora o magistrado possa indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para comprovar a hipossuficiência (§ 2º do art. 99 do CPC).

Os elementos apresentados nos autos pela parte Requerida, que se resumem à própria existência do contrato de financiamento, por si só, não são suficientes para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente considerando que a aquisição de bem financiado não implica necessariamente em disponibilidade de recursos para arcar com as despesas de um processo judicial.

Mantenho, portanto, a decisão que deferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte Requerente.

Da Inépcia da Petição Inicial e Carência de Ação:

A parte Requerida alegou a inépcia da inicial, sustentando a ausência de especificação das cláusulas contratuais tidas como abusivas e a falta de quantificação do valor incontroverso ou do benefício econômico pretendido.

Com efeito, a jurisprudência pátria, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 381, veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários, o que exige que a parte autora pormenorize aquilo que entende indevido, sob pena de a pretensão se tornar genérica.

Alegações vagas e desacompanhadas da indicação precisa das cláusulas impugnadas, seus fundamentos fáticos e jurídicos, e a quantificação do valor pretendido ou incontroverso dificultam, senão inviabilizam, a análise do mérito e o exercício do direito de defesa pela parte contrária.

Embora a parte Requerente afirme ter apresentado laudo pericial e especificado os pontos, a impugnação da parte ré sobre a generalidade das alegações e a ausência de lastro judicial ou embasamento nas regras de mercado para o cálculo apresentado revela que a suficiência da inicial é questionável.

Entretanto, opto por não acolher a preliminar de inépcia
ab
initio
para fins de extinção do processo, pois, ainda que deficientemente, a inicial buscou expor suas insatisfações.

Contudo, a
falta de objetividade, clareza e especificação detalhada
das supostas ilegalidades ou abusividades, bem como a ausência de lastro em prova técnica convincente ou baseada em premissas legais corretas, influenciará diretamente na análise do
mérito
, culminando na improcedência dos pedidos.

Quanto à carência de ação, a possibilidade de revisão de contratos bancários é amplamente reconhecida pelo Poder Judiciário, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor, que permite a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas.

O princípio do
pacta sunt servanda
não é absoluto frente às normas de ordem pública e aos princípios consumeristas.

Portanto, há interesse de agir na busca pela revisão judicial do contrato. Rejeito a preliminar.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia principal à legalidade e abusividade dos encargos financeiros aplicados ao contrato de financiamento.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

Nos termos da
Súmula 297,
STJ,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão
, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Dos Juros Remuneratórios:

A parte Requerente questiona a taxa de juros remuneratórios aplicada, contudo, as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação da taxa de juros remuneratórios estipulada no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura)
, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais,
desde que cabalmente demonstrada a abusividade
que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º do CDC).

A demonstração da abusividade se dá, geralmente, pela comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie na época da contratação.

Todavia, a taxa média do BACEN serve apenas como um
valioso referencial
, cabendo ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

No caso em tela, a parte Requerente alegou a abusividade sem, contudo, trazer prova robusta de que a taxa contratada
manifestamente
divergia da média de mercado para o período e tipo de operação, ou que, pelas peculiaridades do caso, a taxa configurava desvantagem exagerada.

Verifica-se que no contrato
sub judice
carreado para instruir a petição inicial, fora pactuada a taxa no patamar de 3,65% ao mês e 54,65% ao ano, concernente ao Custo Efetivo Total- CET.

Nota-se que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, as despesas autorizadas e diluídasno Valor Financiado, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

O banco Requerido, por sua vez, sustenta que a taxa foi livremente pactuada e informada, em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional.

Diante da ausência de comprovação efetiva e específica da alegada abusividade, nos moldes exigidos pela jurisprudência, não há fundamento para a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada.

A mera alegação genérica ou a apresentação de cálculo unilateral sem base legal e de mercado não são suficientes para configurar a abusividade exigida para a revisão.

Da Capitalização de Juros (Anatocismo):

A parte Requerente aduz a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo).

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), pacificou o entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000
,
desde que expressamente pactuada
.

A constitucionalidade da MP 2.170-36/2001 foi reconhecida pelo STF.

Ademais, para a
Cédula de Crédito Bancário
, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, § 1º, inciso I,
autoriza expressamente a capitalização de juros
, pactuados ou não, e a periodicidade de sua capitalização.

A expressa pactuação, segundo o STJ (REsp 973.827/RS), é configurada pela simples previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

A alegação de que a Tabela
Price
implica, por si só, em anatocismo vedado não encontra respaldo na jurisprudência atual, que admite a utilização da Tabela
Price
quando a capitalização é legal e pactuada.

Considerando que o contrato em análise é uma Cédula de Crédito Bancário ou similar, celebrado após a vigência das referidas Medidas Provisórias, e havendo previsão contratual (que pode ser verificada pela diferença entre as taxas mensal e anual), a capitalização de juros é
legal e devida
.

Portanto, o pedido de afastamento da capitalização de juros é improcedente.

Das Tarifas e Encargos Administrativos:

A parte autora contesta a cobrança de tarifas e encargos administrativos.

A legalidade da cobrança de tarifas bancárias é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Para contratos posteriores a 30/04/2008 (início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007), é válida a cobrança de tarifas pela prestação de serviços prioritários taxativamente previstos em norma infralegal.

Da Tarifa de Cadastro

No que toca à cobrança da taxa de cadastro, não vejo qualquer ilegalidade, desde que prevista no contrato, como no caso, pois tem por objetivo remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na concessão do crédito.

A Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".

Neste ponto, importante ressaltar a distinção feita pelo Banco Central entre a atual Tarifa de Cadastro e a antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e demais tarifas no passado cobrado pela disponibilização ou manutenção de um limite de crédito ao cliente, ressaltando que a TAC
"era usualmente cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento bancário";
a Tarifa de Cadastro, a seu turno,
"somente pode incidir no
inicio
do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas".

A propósito da Tarifa de Cadastro, afirma a FEBRABAN que, em função de Autorregulação Bancária, conforme Normativo
Sarb
005/2009, o consumidor não é obrigado a contratar o serviço de cadastro junto à instituição financeira, já que tem as alternativas de providenciar pessoalmente os documentos necessários à comprovação de sua idoneidade financeira ou contratar terceiro para fazê-lo.

Há, portanto, que se reconhecer a legalidade de sua cobrança de modo que
improcede
o pleito neste sentido.

Do Seguro Prestamista:

A parte autora questiona a cobrança de seguro, sugerindo que seria "obrigatório". A contratação de seguro vinculado ao contrato principal somente seria ilegal se configurasse venda casada, ou seja, se fosse imposta ao consumidor sem a possibilidade de contratar o financiamento isoladamente ou de escolher a seguradora.

A parte Requerida alega que a contratação ocorreu por livre vontade da parte autora e está prevista em contrato.

Não havendo nos autos elementos probatórios que demonstrem que a contratação do seguro foi efetivamente imposta como condição para a obtenção do financiamento, caracterizando venda casada abusiva, a pretensão de afastamento desta cobrança é improcedente.

Do Afastamento da Mora:

A parte Requerente pugnou pelo afastamento da mora e pela vedação/exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como pela manutenção na posse do bem.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na
Súmula 380
, a simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do devedor
.

A mora somente é descaracterizada se for reconhecida a ilegalidade ou abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização de juros)
e
houver o depósito integral do valor tido por incontroverso ou prestada caução idônea.

Tendo em vista que as cláusulas relativas aos juros remuneratórios e à capitalização de juros foram consideradas legais e válidas na fundamentação supra, e não restando comprovada a ilegalidade dos encargos no período de normalidade, a mora da parte autora está
caracterizada
pela falta de pagamento das parcelas devidas.

A ausência de descaracterização da mora autoriza a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e impede a manutenção da posse do bem objeto da garantia fiduciária.

Portanto, os pedidos de afastamento da mora, vedação/exclusão de negativação e manutenção de posse são improcedentes.

Da Repetição do Indébito:

A parte Requerente solicitou a restituição dos valores pagos indevidamente. O direito à repetição de indébito exige a comprovação de pagamento de valores indevidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Tendo sido consideradas legais e válidas as cláusulas contratuais relativas aos encargos financeiros (juros remuneratórios, capitalização, tarifas, seguro), não há que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em valores a serem restituídos à parte autora.

Uma vez que não foram reconhecidas as alegadas abusividades ou ilegalidades contratuais, o pedido de repetição de indébito é improcedente.

Da Prova Pericial:

Embora a parte Requerente tenha acostado aos autos laudo pericial unilateral e requerido a produção de prova pericial, este Juízo, como destinatário das provas (art. 370 do CPC), entende que as questões de fato relevantes para o deslinde da controvérsia estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados e pela aplicação do direito à espécie.

A análise das alegações de abusividade e ilegalidade, nos termos em que foram deduzidas e refutadas, bem como a conformidade das cláusulas com a legislação e a jurisprudência dominante, prescinde da realização de nova perícia contábil, que se mostraria desnecessária e protelatória.

O laudo unilateral apresentado pela parte autora não se sobrepõe à análise jurídica das cláusulas com base na legislação e nos precedentes vinculantes e dominantes, especialmente quando as premissas legais da perícia (como a vedação absoluta à capitalização) contrariam o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Sendo assim, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegadas abusividades e ilegalidades nas cláusulas contratuais, ônus que lhe incumbia, ao menos, para trazer verossimilhança mínima às suas alegações, mesmo com a inversão do ônus da prova.

As cláusulas contratuais impugnadas encontram respaldo na legislação aplicável às instituições financeiras e na vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Portanto, os pedidos iniciais são improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ELZA PEREIRA GOULART,
na presente Ação de Revisão de Contrato Bancário contra
BANCO PAN
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte ré.

Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos e o tempo exigido.

A exigibilidade de tais verbas de sucumbência, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em virtude do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Nas razões recursais (ID 358826362), a recorrente sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil

Abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado

Ilegalidade da capitalização de juros e inadequação do método de amortização utilizado

Ilegalidade da cobrança de
tarifa de
cadastro, avaliação do bem e registro de contrato

Configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista

Descaracterização da mora em razão do reconhecimento de encargos abusivos

Direito à repetição do indébito

Deveres de informação e concessão responsável de crédito — Lei nº 14.181/2021

Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão da condenação em honorários sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID 358826364), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da decisão, arguindo, preliminarmente, carência de ação por ausência de interesse de agir quanto à pretensão fundada na legislação de proteção ao superendividamento, ao argumento de que contratos com garantia real estão expressamente excluídos do regime de repactuação previsto na referida norma.

O recurso é tempestivo
(A
ba Expedientes - Sentença (40506031) - Prioridade: Normal - ID do documento (195440497) - PJE 1º Grau), sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 361248896).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EUZA PEREIRA GOULART

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação

C
arência de ação por ausência de interesse de agir

A preliminar arguida pelo recorrido não comporta conhecimento, por ausência de objeto processual sobre o qual possa incidir.

A Lei nº 14.181/2021 foi invocada nas razões recursais (ID 358826362) exclusivamente como argumento hermenêutico de reforço à pretensão revisional ordinária
,
especificamente no que concerne aos deveres de informação e de concessão responsável de
crédito ,
sem que tenha sido formulado, em momento algum do processo, pedido autônomo de instauração do processo especial de repactuação judicial de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.

Não havendo pedido de repactuação, não há pretensão a ser declarada inadmissível, tornando a preliminar processualmente
inócua
.

Assim, não conheço da preliminar invocada.

Preliminar

1) Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil

A recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia contábil requerida, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a verificação das alegadas abusividades
,
especialmente no que concerne à capitalização de juros e à comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado
,
dependeria de exame técnico especializado.

O recorrido defende que a matéria é essencialmente de direito, bastando a análise do instrumento contratual para o deslinde da controvérsia, de modo que a perícia seria desnecessária e protelatória.

A controvérsia reside em saber se, nas circunstâncias do caso concreto, a produção de prova pericial era indispensável para o julgamento da causa ou se os elementos documentais já carreados aos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 572, fixou tese no sentido de que a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
passa necessariamente pela constatação da eventual capitalização de juros, que é questão de fato e não de direito, razão pela qual, em contratos cuja capitalização seja vedada, é necessária a produção de prova técnica para aferir a existência de cobrança de juros não lineares.

A tese firmada é a seguinte:

A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
- mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

Ocorre, porém, que o presente caso não se enquadra na hipótese que tornaria a perícia imprescindível.
Explico.

O contrato em análise (ID
358825429
) é uma cédula de crédito bancário celebrada em julho de 2023, portanto muito posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e à vigência da Lei nº 10.931/2004, diplomas que autorizam expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nas operações do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse contexto, a questão não é fática
, no sentido de se aferir
se há ou não capitalização, mas
, sim,
jurídica
, na medida que a discussão se desloca para
se a capitalização é ou não permitida para esse tipo de contrato.

Sendo a resposta afirmativa, a perícia não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, tornando-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELANTE: CARLOS BASSAN HURTADO NETO APELADO: BANCO ANDBANK BRASIL S.A. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO DESNECESSIDADE.
INADIMPLEMENTO .
MORA COMPROVADA. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ABUSIVAS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. COISA
JULGADA .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário diante da comprovação da mora do
devedor .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se é nula a sentença por ausência de produção de prova pericial contábil; (
ii
) saber se a ausência do contrato de financiamento compromete a higidez da via eleita; (
iii
) saber se as cláusulas contratuais ensejam abusividade capaz de afastar a mora; (
iv
) saber se é possível a revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os cálculos puderem ser aferidos por simples operação aritmética. 4. A existência de instrumento de confissão de dívida com cláusulas essenciais afasta a necessidade de apresentação do contrato originário, sendo suficiente à instrução da ação de busca e
apreensão .
5. As alegações de abusividade contratual foram objeto de apreciação em ação revisional anterior, cuja coisa julgada impede rediscussão, nos termos dos
arts
. 502 e 506 do CPC.
6 .
Restou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE
7 .
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Te­se de julgamento: "1. A ausência de perícia contábil não acarreta nulidade da sentença quando a controvérsia for unicamente jurídica e os valores puderem ser apurados por cálculo simples.
2 .
A confissão de dívida formalmente válida supre, em determinados contextos, a apresentação do contrato original, quando ausente prova de vício. 3. A coisa julgada em ação revisional impede a rediscussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.
4 .
Comprovada a mora e não purgada no prazo legal, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CDC,
art
. 6º, inc. VIII; CPC,
arts
. 355, I; 502 e 506; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 1
º .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgRg
no REsp 1 .227.455/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
j .
10/02/2011; Súmulas 297 e 479 do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10386432120238110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Ademais, a recorrente apresentou laudo pericial unilateral com a petição inicial (
ID
s

358825433 e 358825434
), de modo que não houve supressão absoluta do elemento técnico nos autos.

O que se indeferiu foi a realização de nova perícia judicial, cujas premissas
não encontram respaldo no
entendimento consolidado
na jurisprudência pátria, situação, que, por sua vez, não incorre em
cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Apelação Cível interposta por
Euza
Pereira Goulart em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo nº 1055329-34.2024.8.11.0041, originário da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (ID 358826361), a qual julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O Juízo de origem fundamentou que as cláusulas contratuais impugnadas encontram amparo na legislação aplicável às instituições financeiras e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, concluindo pela ausência de demonstração efetiva das alegadas abusividades e pela desnecessidade da prova pericial, dado que a controvérsia seria essencialmente de direito.

A recorrente, em suas razões (ID 358826362), sustenta, em síntese, que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, porquanto a aferição das alegadas abusividades dependeria necessariamente de exame técnico-contábil.

D
efende que os juros remuneratórios pactuados superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que a utilização da Tabela
Price
implica capitalização vedada pelo ordenamento, e que o método de amortização adotado deveria ser substituído por metodologia de juros simples.

Sustenta, ainda, a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, e pugna pelo afastamento da mora e pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, invocando, por fim, a legislação de proteção ao superendividamento como fundamento para a readequação das condições contratuais.

O recorrido, nas contrarrazões (ID 358826364), defende a legalidade integral do contrato, sustentando que todas as cláusulas foram livremente pactuadas com plena ciência da contratante, que a capitalização de juros é expressamente autorizada pela legislação vigente para contratos celebrados após março de 2000, e que as tarifas cobradas encontram respaldo nas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Quanto ao seguro, afirma que sua contratação foi opcional e formalizada em instrumento apartado.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Abusividade dos juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado

A recorrente sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito no período da contratação, o que configuraria abusividade passível de revisão judicial.

O recorrido defende que a taxa foi livremente pactuada, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista na Lei de Usura, e que a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade apta a ensejar a revisão contratual.

A controvérsia consiste em determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato sub judice é abusiva à luz dos parâmetros fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O ponto de partida da análise é o Tema Repetitivo nº 27 do STJ, cuja tese firmada estabelece que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica, nos termos da Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial relevante para o controle da abusividade, mas não representa, por si só, um teto intransponível.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou que a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade.

Mais recentemente, no
AgInt
no
AREsp
2386005
/
SC
, a Terceira Turma reafirmou que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado
,
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado
,
não configura, por si só, abusividade, sendo necessária fundamentação adequada que leve em conta as peculiaridades do caso concreto
.

Da mesma forma, é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS .
DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE
READEQUAÇÃO .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Itaú Unibanco
S .
A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada por consumidora, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios em um dos contratos de renegociação de dívidas, determinando sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de renegociação de dívidas, significativamente superior à média de mercado à época da contratação, caracteriza abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para sua readequação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça .
III. RAZÕES DE DECIDIR Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível o controle judicial das cláusulas quando demonstrado desequilíbrio contratual relevante. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui teto absoluto, mas configura parâmetro relevante para aferição da
abusividade, especialmente diante de discrepância expressiva e injustificada. A pactuação de juros remuneratórios superiores a mais do que o dobro da taxa média de mercado, em operação de repactuação de dívidas, revela onerosidade excessiva quando ausente justificativa concreta por parte da instituição
financeira .
A instituição financeira não demonstrou fatores objetivos capazes de legitimar a elevação da taxa aplicada, como custo diferenciado de captação, análise específica do risco de crédito ou peculiaridades excepcionais da operação. Reconhecida a abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora apenas em relação ao contrato atingido pela irregularidade. A readequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado preserva o equilíbrio contratual e a função social do contrato, sem esvaziar a autonomia privada.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão da taxa de juros remuneratórios é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrada discrepância expressiva e injustificada em relação à taxa média de mercado, capaz de caracterizar onerosidade excessiva ao consumidor. A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante para o controle da abusividade, cuja superação significativa, sem justificativa técnica idônea, autoriza a readequação judicial dos juros. Reconhecida a abusividade de encargos do período de normalidade contratual, a mora deve ser afastada apenas em relação ao contrato atingido pela
irregularidade .
Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 51, § 1º, e 6º; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1 .493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
j .
17.11.2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121817320248110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026)

No caso em exame, o contrato (ID
358825429
) registra taxa de juros remuneratórios de 3,00% ao mês, ao passo que a recorrente aponta taxa média de mercado de 1,95% ao mês para o mesmo período e modalidade.

A diferença, embora expressiva em termos percentuais absolutos, deve ser contextualizada.
Explico.

A recorrente não produziu prova suficiente para demonstrar que a taxa pactuada, consideradas as peculiaridades do contrato e do perfil de risco envolvido, configura desvantagem exagerada nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

O laudo unilateral apresentado (ID 358826362) limita-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, sem considerar os fatores que compõem o custo efetivo da operação para a instituição financeira
, motivo pelo qual tal apontamento isolado
é insuficiente para caracterizar a abusividade exigida pela jurisprudência vinculante do STJ.

Por fim, a
nalisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que à época da contratação, conforme documentação apresentada, as maiores taxas mensal e anual eram do CLOUDWALK FINANCEIRA S.A. CFI, respectivamente 4,03% e 60,65%, e as menores BMW FINANCEIRA S.A. - CFI, mensal 1,13% e anual 14,38% (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-11-27).

Assim, o valor contratado pela recorrente encontrava-se dentro da taxa média praticada pelo mercado
, sendo que a
usente a demonstração de abusividade, não há fundamento para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios
, motivo pelo qual m
antenho, neste ponto, a sentença recorrida.

Ilegalidade da capitalização de juros e inadequação do método de amortização utilizado

A recorrente sustenta que a utilização da Tabela
Price
implica capitalização de juros vedada pelo ordenamento jurídico, pugnando pela substituição do método de amortização pelo denominado "Método de Gauss", que operaria com juros simples.

O recorrido defende a plena legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para contratos celebrados após março de 2000, com fundamento na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na Lei nº 10.931/2004, sustentando, ademais, a inadequação técnica do "Método de Gauss" para operações financeiras.

A questão central é a legalidade da capitalização de juros no contrato em análise e a viabilidade jurídica da substituição do método de amortização.

No que concerne à capitalização, a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp nº 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

A constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 592.377.

Ademais, tratando-se de cédula de crédito bancário, o art. 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados e a periodicidade de sua capitalização.

A expressa pactuação, segundo o STJ, verifica-se pela simples previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que se constata no instrumento carreado aos autos (ID
358825429
).

Quanto ao "Método de Gauss", a pretensão não encontra amparo jurídico
, visto que i
nexiste norma legal que imponha a adoção de qualquer método específico de amortização em contratos bancários, sendo a escolha do sistema de amortização matéria de livre pactuação entre as partes, desde que observada a legislação aplicável.

Em caso similar, esta Câmara já decidiu:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS .
PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO DE
GAUSS .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, visando afastar a capitalização mensal de juros e a aplicação da Tabela
Price
, com pedido de substituição pelo método de Gauss. Sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização de juros; e (
ii
) saber se a utilização da Tabela
Price
pode ser afastada e substituída pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2 .170-36/2001 e da Súmula 539/STJ. A jurisprudência consolidada (REsp 973.827/RS, Tema 247, e Súmula 541/STJ) reconhece que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa.
4 .
No caso, o contrato estabelece taxa mensal de 2,05% e anual de 27,57%, superior ao duodécuplo da mensal, configurando a pactuação válida da capitalização. 5. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização legítimo, com parcelas fixas e sucessivas, não configurando anatocismo. O método de Gauss, além de impreciso, não assegura a quitação integral da dívida, sendo inadequado para contratos
bancários .
6. A alteração pretendida viola o princípio do pacta sunt servanda e compromete o equilíbrio contratual, impondo a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados de 10% para 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 541/
STJ .
2. A Tabela
Price
é sistema de amortização válido e não pode ser substituída pelo método de Gauss em contratos bancários.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 6º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247),
Rel
. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção,
j .
08.08.2012; STJ, Súmulas nº 539 e nº 541; TJMT, N.U 1000029-17 .2023.8.11.0011,
Rel
. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10 .2024; TJMT, N.U 1020839-37.2023.8 .11.0003, Rel. Des.
Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado,
j .
11.09.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115721020248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Outrossim, deve ser destacado que a
jurisprudência desta
Câmara, não somente no sentido da
inadequação do método de Gauss para contratos bancários
, também
é pacífica quanto à legalidade da Tabela
Price
.

Assim, não há que se falar sobre reforma neste ponto.

Ilegalidade da cobrança de
tarifa de
cadastro, avaliação do bem e registro de contrato

A
apelante impugna a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$
8
50,00, sustentando que o serviço beneficiaria exclusivamente a instituição financeira e não o consumidor, razão pela qual seria indevida.

O apelado defende a legalidade da cobrança, com fundamento na Resolução CMN nº 3.919/2010 e nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nºs
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, dando origem ao Tema 620, cuja tese é a seguinte: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

O enunciado foi consolidado na Súmula nº 566 do STJ, que dispõe: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, a tarifa de cadastro no valor de R$
8
50,00 está expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário (ID 358825429), tendo
a
apelante anuído com a sua cobrança ao assinar eletronicamente o instrumento contratual.

De tal modo, no presente caso, o valor acima mencionado, não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
2,04
% do valor total da operação, bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o
período (Período
Julho
de 2023 – Valor Médio R$996,18, conforme https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1).

Não há nos autos qualquer prova de relacionamento prévio entre as partes que tornasse a cobrança indevida, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A
apelante sustenta, também, que a tarifa de avaliação do bem seria indevida, pois o serviço não teria sido efetivamente prestado em seu benefício, limitando-se o banco a elaborar um formulário com dados e fotografias do veículo sem qualquer conteúdo técnico pericial.

O apelado defende a legalidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço, comprovada pelo Termo de Avaliação do Veículo
nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese correspondente ao Tema 958, nos seguintes termos: "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (
ii
) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Da análise dos autos, verifica-se que o Banco
Pan
S.A. juntou o Termo de Avaliação do Veículo (ID 358826352), documento que registra o estado de conservação do bem dado em garantia, com fotografias do veículo e dados de identificação
.

A prestação do serviço, portanto, está comprovada documentalmente.

O valor de R$ 650,00
,
tampouco
,
se mostra excessivo diante do montante total da operação.

Por fim, a
apelante impugna
, ainda,
a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, sustentando que o serviço não teria sido efetivamente prestado pela instituição financeira.

O apelado defende a legalidade da cobrança, demonstrando o efetivo registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, com anotação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

A tese fixada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, já referida no tópico anterior, abrange expressamente a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

No caso concreto, a instituição financeira não comprovou nos autos o repasse do valor a órgão de trânsito ou a efetiva realização do registro.

Assim,
deve ser reformada a
sentença
para
declarar a cobrança indevida e determinar a restituição simples do valor respectivo (R$ 316,00).

Configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista

A recorrente sustenta que a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para a obtenção do financiamento, configurando a prática de venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

O recorrido afirma que a contratação foi voluntária, formalizada com expressa previsão de que o consumidor poderia optar por não contratar o seguro ou por contratar com seguradora de sua escolha, conforme cláusula 13 da cédula de crédito bancário.

A controvérsia consiste em determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada abusiva ou se decorreu de livre manifestação de vontade da consumidora.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), de que não se admite a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por configurar prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tal entendimento não tem aplicação automática, devendo ser verificado, em cada caso concreto, se houve efetiva coação, induzimento ou restrição à liberdade de escolha do consumidor, o que configuraria a chamada venda casada.

No caso “sub judice”, os elementos constantes dos autos indicam que a contratação do seguro foi realizada de forma regular, voluntária e consciente.

O contrato contém cláusula específica e destacada sobre a adesão ao seguro, devidamente assinada pela parte autora, com a indicação expressa da cobertura contratada, o que demonstra o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira
, conforme:

13) DECLARO ter ciência da importância do seguro prestamista e de que posso optar por contratá-lo, ou não, podendo alternativamente
negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha.

Ademais, o contrato apresenta termos separados para a celebração da contratação
(ID 358826353
p. 13 e 18
)
, o que, a meu ver, demonstra a legitimidade da cobrança.

Ainda nesta senda, não há qualquer elemento de prova que evidencie imposição, limitação de escolha ou coação para a contratação do seguro, tampouco que a autora tenha sido compelida a contratar com a seguradora indicada.

Nesse contexto, é de se presumir a validade do pacto celebrado, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade, previstos no artigo 421 do Código Civil.

Portanto, nessas condições,
rejeita
-se
a alegação de venda casada, reconhecendo-se a validade da contratação do seguro prestamista, não se configurando prática abusiva ou ilícita.

Descaracterização da mora em razão do reconhecimento de encargos abusivos

A recorrente sustenta que as abusividades contratuais reconhecidas nos autos teriam o efeito de descaracterizar a mora, impedindo a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e a retomada do bem dado em garantia fiduciária.

A descaracterização da mora, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos especificamente durante o período de normalidade contratual.

Nenhum desses encargos foi reputado abusivo nos tópicos anteriores, de modo que o pressuposto fático para o afastamento da mora simplesmente não se verifica no caso concreto.

O único vício reconhecido neste julgamento diz respeito à tarifa de registro de contrato, cobrada sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

Ocorre que esse encargo tem natureza acessória e não integra os encargos do período de normalidade contratual
, sendo que o
Tema Repetitivo nº 972 do STJ é expresso a esse respeito, ao fixar a tese de que "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora."

Seria desproporcional e contrário à segurança jurídica das relações creditícias admitir que a abusividade de uma tarifa acessória de valor reduzido
contaminasse a integralidade da relação obrigacional principal, paralisando os efeitos do inadimplemento das parcelas do financiamento.

A Súmula nº 380 do STJ reforça essa conclusão: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor."

A mora da recorrente está, portanto, regularmente constituída, sendo legítimas as consequências dela decorrentes.

Direito à repetição do indébito

A recorrente postula a restituição em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A controvérsia central consiste em verificar se a cobrança indevida da tarifa de registro de contrato, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, enseja a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ou se a ausência de má-fé da instituição financeira afasta a aplicação da penalidade.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A norma consumerista visa a coibir a prática de cobranças indevidas, estabelecendo sanção civil ao fornecedor que exige do consumidor quantia indevida, assegurando ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo se demonstrado o engano justificável.

De saída, registro que, em prestígio ao princípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento volitivo subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em julho de 2023 e a tarifa de registro foi cobrada nessa mesma ocasião, portanto integralmente após o marco temporal fixado pelo STJ.

Assim, à luz dessa orientação, o valor cobrado indevidamente a título de tarifa de registro de contrato deve ser restituído em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de correção monetária e juros legais desde o desembolso.

Aplicabilidade da legislação de proteção ao superendividamento

A recorrente invoca os deveres de informação e de concessão responsável de crédito previstos nos
arts
. 54-B e 54-D do CDC, com a redação conferida pela Lei nº 14.181/2021, como fundamento hermenêutico adicional para a revisão das condições contratuais.

A invocação desses dispositivos como reforço à pretensão revisional pressupõe a demonstração de que a instituição financeira descumpriu concretamente os deveres de informação ou deixou de avaliar responsavelmente as condições de crédito da contratante. Não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

O contrato carreado aos autos (ID
358825429
) registra, de forma clara e destacada, todas as informações exigidas pelo art. 52 do CDC
,
taxa de juros mensal e anual, custo efetivo total, número e valor das parcelas, soma total a pagar, não se verificando omissão informacional que pudesse justificar a redução dos encargos com fundamento no parágrafo único do art. 54-D do CDC.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Apelação Cível, rejeit
ando
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença
recorrida tão somente
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de
tarifa de registro de contrato
e
condena
r
o Banco Pan S.A. à restituição em dobro do valor cobrado a esse título, acrescido de correção monetária
pelo IPCA
desde o desembolso
e juros de mora pela SELIC desde a citação, deduzindo o índice de correção já fixado, mantendo inalterado os demais termos da r. sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026